Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-50.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
26/06/2025
Número: 0600335-50.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600335-50.2024.6.16.0009,
que julgou improcedente a presente representação, e com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo extinto
o feito, com resolução de mérito. (Representação ajuizada por Christiano Souto Puppi, Pedro
Alberto Barausse e Coligação Campo Largo Merece Mais PP/Pode/PRD/União/PL, em face de
Maurício Roberto Rivabem, atual prefeito de Campo Largo e candidato à reeleição e Chrystiane
Barbosa Pianaro Chemin, candidata a vice-prefeita pela Coligação Campo Largo - A Cidade do Bem
no município de Campo Largo/PR, alegando, em síntese, suposta veiculação de propaganda
institucional patrocinada pela municipalidade para divulgação e enaltecimento da atual gestão,
fundamentado no artigo 73, §4º e §8º, n.º 9.504/97). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PEDRO ALBERTO BARAUSSE (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / PDT / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN (RECORRIDO)

JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRIDO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571314
26/06/2025
14:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44571314 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.483

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600335-50.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: PEDRO ALBERTO BARAUSSE
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE /
PDT / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO
LARGO - PR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44571314 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
ABUSO
DE
PODER.
GASTO
PUBLICITÁRIO.
EXCESSO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
MATÉRIA
DE
FATO.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação Especial por suposta conduta
vedada e abuso de poder político, decorrente
de publicidade institucional em período
vedado e excesso de gastos com publicidade
em ano eleitoral.
2. Os recorrentes alegam cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de
prova documental destinada a apurar os
gastos e as métricas digitais das publicidades
questionadas.
3. A sentença recorrida julgou improcedente
o pedido por insuficiência de provas quanto
ao abuso de poder, aplicando o princípio do
in dubio pro suffragium.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o indeferimento da produção de
prova documental configura cerceamento de
defesa, considerando a alegação de conduta
vedada e abuso de poder político decorrente
de publicidade institucional em período
vedado e excesso de gastos com publicidade;
e (ii) definir se a manutenção de publicidade
institucional em período vedado configura
conduta vedada, independentemente da data
de autorização ou intenção eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44571314 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
5. A Representação Especial segue o rito
previsto no art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 e admite ampla produção de provas
para tutelar a legitimidade e normalidade das
eleições.
6. Para a caracterização das condutas
vedadas, não importa a intenção do agente, a
finalidade eleitoral ou o alcance do ato
ilícito, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva.
7. O julgamento antecipado da lide, nos
feitos submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, é possível,
mediante decisão fundamentada, somente
quando:
(i)
a
questão
debatida
for
exclusivamente de direito; (ii) em sendo de
fato e de direito, os elementos probatórios
constantes dos autos forem suficientes para
comprovar a ocorrência ou inexistência do
ilícito; (iii) ou ausente pedido das partes para
a produção de provas.
8. A negativa de produção de prova
documental, sem análise quanto à sua
pertinência para a comprovação da alegada
prática
abusiva,
resulta
em
nulidade
processual por cerceamento de defesa,
comprometendo
a
efetiva
prestação
jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da
produção de prova documental, sem análise
quanto à sua pertinência para a comprovação
da alegada prática abusiva, seguido do
julgamento de improcedência da lide por
falta de provas, resulta em nulidade
processual por cerceamento de defesa.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90,
art. 22; Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b e VII;
CPC,
art.
373;
Resolução
TSE
nº
23.608/2019, art. 47-C.

Num. 44571314 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, AgR no
REspe nº 060006933, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 28/04/2025; TSE, AgR no
AREspe nº 060048137, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 18/05/2022; TRE/PR, REl
nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 30/10/2024;
TSE, RO-El nº 060185809, Rel. Mín. Raul
Araújo Filho, j. 23/05/2024; TSE, AgR-
REspe nº 80025, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, j. 09/09/2014; TRE/PR, REl nº
0600543-53, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, j. 07/04/2025; TRE/PR, REl nº
060058033, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 11/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/06/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CHRISTIANO SOUTO PUPPI,
PEDRO ALBERTO BARAUSSE e COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO
MERECE MAIS” contra a sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Campo

Num. 44571314 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
Largo, que julgou improcedente o pedido inicial, formulado nos autos de
Representação Especial, movida contra MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM,
CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN e a COLIGAÇÃO CAMPO
LARGO - A CIDADE DO BEM”.
Na origem (id. 44135861), os ora recorrentes alegaram que os representados
utilizaram a estrutura governamental para promover suas candidaturas, mediante
a veiculação de 38 peças de publicidade institucional no “Portal G1”, a partir de
junho de 2024, visando o enaltecimento da gestão municipal com uso de recursos
públicos, inclusive mediante a republicação de notícias antigas. Tal prática,
segundo os autores, configuraria a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/97, além de abuso de poder político.
A sentença de id. 44135959 julgou improcedente o pedido, fundamentando-se no
fato de que as publicações ocorreram antes do marco temporal estabelecido pela
Resolução TSE nº 23.738/2024, bem como que a conduta não configura abuso de
poder, por não vislumbrar benefício pessoal aos candidatos ou mesmo finalidade
eleitoral, e assentando, ao final, que o eventual excesso nos gastos com
publicidade, por si só, não caracteriza abuso de poder, o qual exige prova robusta
e inconteste, devendo-se aplicar, na dúvida, o princípio in dubio pro suffragium.
Inconformados, os recorrentes alegam, em suas razões recursais de id. 44135966,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando
que o indeferimento do pedido de produção de prova documental — destinada a
apurar os gastos e as métricas digitais das 38 publicidades no “Portal G1” —
impediu a demonstração da gravidade da conduta e do abuso de poder.
No mérito, defendem que a sentença ignorou o caráter objetivo da conduta
vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, que se configura pela
simples manutenção da publicidade institucional em período proibido,
independentemente da data de sua autorização ou da intenção eleitoral.

Num. 44571314 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
Afirmam, ainda, que as peças publicitárias, identificadas com o brasão municipal
e a chancela de "especial publicitário", constituem publicidade institucional
mantida durante o período vedado, recaindo a responsabilidade sobre os então
prefeito e a vice, ora recorridos.
Aduzem, em continuidade, que os atos configuram abuso de poder político por
desvio de finalidade, evidenciado pela concentração das publicações em data
próxima ao pleito, pelo enaltecimento da gestão e pela republicação de fatos
antigos em portal de grande alcance, o que demonstra o propósito eleitoreiro.
Ressaltam, também, que a gravidade da conduta, critério previsto na Resolução
TSE nº 23.735/2024, está manifesta na sua reprovabilidade e repercussão perante
o eleitorado, independentemente do momento da prática dos atos.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com o
acolhimento da preliminar de nulidade e a conversão do julgamento em
diligência para a produção de provas. Subsidiariamente, pleiteiam o
reconhecimento da conduta vedada e do abuso de poder, com a consequente
aplicação de multa em grau máximo, a cassação dos registros ou diplomas, a
declaração de inelegibilidade, além da determinação de ressarcimento ao erário.
Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (id.
44135971).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44170016, manifestou-
se, preliminarmente, pela intempestividade do recurso. No mérito, pugnou por
seu provimento, dado que a conduta se amolda à descrição contida no art. 73, VI,
b, da Lei das Eleições, pois a mera manutenção da publicidade no período
vedado configura o ilícito, prescindindo-se da análise da data de autorização.
A Procuradoria destaca, ainda, que a concentração das publicações em período
próximo ao vedado, o teor laudatório à gestão, a veiculação em portal de notória
audiência e a republicação de fatos antigos caracterizaram quebra da isonomia

Num. 44571314 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
entre os candidatos, justificando o sancionamento da conduta, nos termos do art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Suscita a Procuradoria Regional Eleitoral, preliminarmente, a intempestividade
recursal, baseando-se na certidão de id. 44135963 para concluir que a sentença
foi publicada em 01/10/2024 (terça-feira), enquanto o recurso somente foi
protocolado em 06/10/2024 (domingo).
Os recorrentes, por sua vez, manifestaram-se por meio da petição de id.
44177472, informando que, na verdade, a publicação da sentença deu-se em
03/10/2024 (quinta-feira), conforme registro da movimentação processual na
árvore dos autos digitais em 1º grau.
De fato, verifica-se dos autos que o cartório eleitoral não certificou a publicação
da sentença, em desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº 2/2021,
da Corregedoria Regional Eleitoral.
A certidão de id. 44135963 induziu a Procuradoria Regional Eleitoral em erro,
dado que tão somente certifica o envio da sentença para publicação, o que
ocorreu em data posterior.
Apesar dessa omissão, em consulta aos autos digitais no PJe-1, conforme print
contido na petição de id. 44177472, é possível verificar que a sentença de id.
44135959 foi publicada em 03/10/2024 (quinta-feira), sendo o recurso interposto
em 06/10/2024 (id. 44135966 - domingo), razão pela qual é tempestivo.

Num. 44571314 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50

II - Mérito

Inicialmente, destaco que a presente demanda foi instaurada por meio de
Representação Especial, com rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº
64/90, admitindo ampla produção de provas para tutelar a legitimidade e
normalidade das eleições, bens jurídicos constitucionais caros para a sociedade
democrática moderna, conforme a seguinte redação:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

Resumidamente, em sede recursal, a parte recorrente argui preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito e indeferimento da
prova documental requerida, seguido de sentença de improcedência por
insuficiência de provas quanto à conduta vedada e abuso de poder decorrente do
excesso de gastos com publicidade institucional no período imediatamente
anterior ao vedado.
Da análise da petição inicial, verifica-se que os autores, ora recorrentes,
requereram "[a] promoção de todo o tipo de prova que se fizer necessário para o
deslinde do feito, especialmente a documental" e, mais especificamente, "[a]
intimação do Grupo Globo, do portal G1, para que (i) traga aos autos
informações sobre os valores que lhe foram pagos pelos 38 anúncios
publicitários da Prefeitura de Campo Largo, bem como (ii) informações sobre

Num. 44571314 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
contratação de priorização e/ou direcionamento específico dos conteúdos na
internet, no endereço Rua Mamoré, 753 - Mercês - Curitiba-PR e (iii)
informações de métrica digital sobre o alcance de cada um dos 38 anúncios (o
número total de pessoas que visualizaram cada anúncio; a percentagem de
pessoas atingidas dentro do público-alvo total; o público atingido no município
de Campo Largo etc.)".
Tais pedidos não foram analisados pelo juízo singular, que, tão logo apresentada
a contestação, determinou a manifestação das partes em alegações finais (id.
44135933).
Instada a suprir a omissão (id. 44135944), a magistrada a quo proferiu decisão
com o seguinte teor:

Vistos.
Em que pese o alegado na petição ID 124950926 entendo que o resolução do
feito não demanda a produção da prova indicada pela parte.
Ademais as partes ainda poderão se manifestar nas alegações finais, quando
poderão apresentar os pleitos que entenderem por direito.
Desta forma, determino que seja dado cumprimento integral ao despacho ID
123856204, com a intimação das partes para alegações finais no prazo
comum de 02 dias (art. 49, Resolução TSE 23.608/2019).
Diligências necessárias.

A despeito da indicação de que "as partes ainda poderão se manifestar nas
alegações finais, quando poderão apresentar os pleitos que entenderem por
direito", a sentença recorrida nada analisou acerca do pedido para produção de
provas documentais, reiterado nas alegações derradeiras dos autores (id.
44135952).
Ao contrário, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da ação quanto ao

Num. 44571314 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
alegado abuso de poder pela ausência de provas, aplicando ao caso o princípio do
in dubio pro suffragium.
Primeiramente, insta consignar que, para além do alegado abuso de poder, a ação
visa apurar a ocorrência, ou não, de condutas vedadas, relativas à manutenção de
publicidade institucional dentro do período de restrição, ainda que autorizada
anteriormente (art. 73, VI, b, LE) e gasto excessivo com essa modalidade de
propaganda pelo ente público, dirigido, à época, pelos recorridos (art. 73, VII,
LE). Tais condutas encontram-se assim descritas na Lei nº 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes
a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos
anos que antecedem o pleito;

Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:

Num. 44571314 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS 3 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDEM A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE

Num. 44571314 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL (TSE). SÚMULAS-TSE Nºs 24 E 30. INCIDÊNCIA.
SANÇÃO FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DECISÃO
FUNDAMENTADA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. USO DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é

Num. 44571314 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)

Por se tratar de conduta de configuração objetiva, não há que se discutir a
existência ou não de dolo do agente público responsável, bastando o
enquadramento do ato na norma de restrição.

Num. 44571314 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
No caso do alegado excesso de gastos com publicidade institucional em período
próximo ao vedado pela legislação, a norma é clara ao exigir o cotejo da despesa
em relação a períodos anteriores, o que demanda inescapavelmente a produção
de provas.
Quanto ao ônus da prova, é certo que cabe ao autor a prova do fato constitutivo
do seu direito, e, ao réu, a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor (art. 373, do CPC).
Por outro lado, o Juiz é o destinatário final da prova e, portanto, cabe a ele avaliar
a necessidade de produção de provas dirigidas ao seu convencimento.
É certo, ainda, que o juízo de origem está próximo à realidade dos fatos e pode,
de modo mais claro, verificar sua ocorrência.
No entanto, o julgador que recebe o processo em primeira instância não pode se
esquecer que o processo pode ser objeto de recurso e que as provas ali colimadas
necessitam demonstrar com clareza as razões de decidir, de modo que eventual
julgador em outra instância tenha acesso aos mesmos elementos que motivaram a
decisão inicial.
Ademais, ainda que as questões eleitorais sejam caras à democracia e demandem
um célere julgamento para a sua efetiva proteção, isso não pode ser um fim em si
mesmo, de modo a prejudicar a própria prestação jurisdicional justa e o
afastamento da verdade dentro dos limites do devido processo legal.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido da
possibilidade do julgamento antecipado da lide nos feitos sujeitos ao rito do art.
22 da LC nº 64/1990, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, desde
que a matéria discutida no processo seja exclusivamente de direito ou, sendo de
fato e de direito, os elementos constantes dos autos sejam suficientes para o

Num. 44571314 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
exame da controvérsia. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE GOVERNADOR. VICE-
GOVERNADOR. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CANDIDATOS
ELEITOS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O TRE/MS, em julgamento antecipado da lide, recebeu a improcedência
dos pedidos formulados na AIJE ajuizada por suposta prática de abuso do
poder político e coleta ilícita de sufrágio, contra os candidatos eleitos aos
cargos de governador e vice-governador nas eleições de 2022 no Estado de
Mato Grosso do Sul.
2. Na linha da jurisdição do TSE, é possível o julgamento antecipado da
lide, inclusive em feito sujeito ao rito do art. 22 da LC nº 64/1990, desde
que devidamente fundamentada e os elementos constantes dos autos
sejam suficientes para o exame da controvérsia.
3. Essa compreensão encontra apoio no art. 370, parágrafo único, do
CPC, cuja redação afirma que o juiz poderá indeferir, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde
que já tenha formado sua convicção sobre o mérito da controvérsia.
4. No caso concreto, as provas indiciárias trazidas na exordial, consistentes
em três vídeos que revelaram filas de carros em postos de gasolina,
mostradas-se, pela investigação minuciosa do MPE, frágeis e completamente
desconectadas da narrativa empreendida na inicial pela autora da ação, a
ponto de sugerir a autoria das eventuais condutas ilícitas a outros candidatos
que não os investigados.
5. O julgamento antecipado da lide pelo Tribunal de origem foi precedido de:
(a) prazo para contestação; (b) vista dos autos ao MPE, que informou ter
realizado uma investigação sobre os fatos, decidindo pelo arquivamento do
procedimento, ante a falta de elementos mínimos para o auxílio da ação; (c)
vista para considerações finais das partes.
6. Não há razões para modificar o acórdão do TRE/MS, que, autorizado pela
legislação de vigência e pela jurisdição deste Tribunal Superior, decidiu, de
forma antecipada, por improcedência da ação.
7. Negado provimento ao recurso ordinário.
(TSE, RO-El nº 060185809, Rel. Mín. Raul Araújo Filho, j. 23/05/2024 -
destaques acrescentados)

AGRAVO REGIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO

Num. 44571314 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
1. Antes das testemunhas serem ouvidas, não há como afirmar que os
depoimentos que seriam por elas prestados seriam frágeis ou estariam
associados à prova cuja obtenção foi considerada ilícita por decorrer de
gravação cujo autor não foi identificado. Tal análise, só pode ser feita após a
oitiva das testemunhas, observando-se o livre convencimento do magistrado.
2. Na linha da jurisdição desta Corte, "configura cerceamento de defesa, com
violação aos princípios constitucionais devido do processo legal, ampla
defesa e contraditório, a decisão do juiz eleitoral que, apreciando
representação por coleta ilícita de sufrágio, julgamento antecipadamente a
lide, na hipótese em que se evidencia necessidades a dilatação probatória,
com a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor da ação, o que se destina a
melhor resolução a matéria fática tratada no feito" (AgR-AI nº 6.241, rel.
Caputo Bastos, DJ de 3.2.2006). No mesmo sentido: AgR-AgR-REspe nº
9587118-19, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 21.5.2012; AgR-REspe nº
16272-88, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 2.3.2011; MS nº 3.699 rel.
Min. José Delgado, DJ de 11.4.2008.
(TSE, AgR-REspe nº 80025, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j.
09/09/2014)

Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.608/2019 determina que, nos
requerimentos de prova, será avaliado se o fato que se pretende provar é
relevante para a solução da controvérsia e se o meio de prova é adequado ao
objetivo:

Art. 47-C. Na análise dos requerimentos de prova, será avaliado se o fato que
se pretende provar é relevante para a solução da controvérsia e se o meio de
prova é adequado ao objetivo.

Nada obstante, no caso dos autos, ao mesmo tempo em que o juízo de origem
proferiu julgamento antecipado, entendeu que os autores não comprovaram o
alegado abuso, razão pela qual julgou improcedente o pedido.
Portanto, à luz da jurisprudência destacada, não é razoável que o julgador adote
comportamento contraditório ao dispensar a produção de provas por considerá-

Num. 44571314 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
las desnecessárias e, depois, julgue improcedente o pedido em face daquele que
requereu a prova, sob o fundamento de que a parte não logrou êxito em
comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Por fim, friso que casos similares foram julgados recentemente por esta Corte
Eleitoral, tendo este colegiado, em ambos os recursos, decidido pela necessidade
de anulação da sentença, da seguinte forma:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. COTA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3.3 No caso concreto, a prova testemunhal foi indeferida sob o fundamento de
que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para a solução da
lide. No entanto, a sentença de improcedência baseou-se na ausência de
provas contundentes sobre a fraude, o que evidencia que a oitiva das
testemunhas deveria ter sido oportunizada, porque relevante para a elucidação
dos fatos.
3.4 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
enseja cerceamento de defesa o julgamento improcedente do pedido
fundamentado em falta de provas, as quais foram requeridas oportunamente
pelo autor da demanda, mas indeferidas pelo Juízo.
3.5 O requerimento de produção probatória em ações que investigam fraude à
cota de gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da parte
investigante, mas também à luz do interesse público na apuração da verdade e
na garantia da legitimidade do processo eleitoral. A elucidação dos fatos, por
meio de uma instrução probatória robusta, é essencial para assegurar a
efetividade do Estado Democrático de Direito e a integridade do sistema
representativo, e, ao mesmo tempo, garantir que candidatos e partidos não
sejam penalizados injustamente por meras presunções.
3.6 Assim, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
recorrente, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos
à origem para reabertura da instrução processual e produção da prova

Num. 44571314 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
testemunhal requerida.
(...)
(TRE/PR, REl nº 0600543-53, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j.
07/04/2025)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. COTA DE
GÊNERO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) admite ampla produção
de provas, visando tutelar a legitimidade e a normalidade das eleições.
5. O indeferimento da produção de prova, seguido de sentença de
improcedência por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. É contraditório dispensar a produção de provas por considerar
desnecessária e, posteriormente, julgar improcedente o pedido sob o
fundamento de que a parte não comprovou o fato constitutivo de seu direito.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060058033, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
11/06/2025)

Deste modo, a negativa de produção de prova documental, sem análise quanto à
sua pertinência para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em
nulidade processual por cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva
prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso para
anular a sentença recorrida.

Num. 44571314 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de, acolhendo a
preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos recorrentes, anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para análise fundamentada acerca da
pertinência do pedido de produção de prova documental formulado na petição
inicial, além de outras que o juízo entender necessárias ao deslinde da questão
posta, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600335-50.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CHRISTIANO SOUTO PUPPI, PEDRO ALBERTO BARAUSSE, CAMPO LARGO MERECE MAIS
[PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados do(s) RECORRENTES: LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDOS: MAURICIO ROBERTO RIVABEM, CAMPO LARGO
- A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PDT / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI
RIVABEM - PR98234, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO -
PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDA: CHRYSTIANE
BARBOSA PIANARO CHEMIN - Advogadas da RECORRIDA: JAQUELINE SANTOS DA SILVA
JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234 - TERCEIRO INTERESSADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

Num. 44571314 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614331868400000043511780
Número do documento: 25062614331868400000043511780
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/06/2025 14:57:50
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025